Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-35.2021.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004110-35.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 058.068.611-63 (APELANTE), CLEYTON GOMES PEREIRA - CPF: 071.053.321-74 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (APELANTE), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZ JOELMA GOLOGURSKI - CPF: 006.792.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE JESUS SILVA - CPF: 046.360.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZONETE RODRIGUES DANTAS DA SILVA - CPF: 627.646.671-91 (VÍTIMA), VALDEIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.056.181-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA

– INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA –
2. PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA, DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REJEIÇÃO – APURAÇÃO INICIAL DE DELITOS QUE NÃO ENVOLVIAM GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO – EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES DETERMINADA POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE – SUPERVENIÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DOS SUSPEITOS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO, QUE RATIFICOU OS ATOS DECISÓRIOS JÁ PRATICADOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE – PROVAS VÁLIDAS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES –
3. PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA FASE INQUISITIVA – AFASTAMENTO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS CONFIRMADOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
4.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIA DOS APELANTES AMPLAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE
, CONFISSÕES PARCIAIS DE ALGUNS APELANTES, RECONHECIMENTO POSITIVO DE UMA DAS VÍTIMAS, DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE AMBOS OS OFENDIDOS, DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

2.

Iniciadas as investigações por crimes diversos, com a determinação judicial de extração e degravação dos dados contidos nos celulares apreendidos, que redundou na superveniência de indícios de envolvimento dos suspeitos com organização criminosa, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão proferida pelo juízo aparentemente competente que decretou a medida, sobretudo quando os referidos atos decisórios vêm a ser ratificados pelo juízo competente.

Precedentes.

3.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se os reconhecimentos positivos foram ratificados pela vítima em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituírem aqueles elementos informativos do inquérito os únicos fundamentos da condenação, que se embasa também sobre outras provas independentes e autônomas que, inexoravelmente, conduziriam à suspeita em face dos réus,
ex vi
do art. 563 do CPP.

4.

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade dos crimes de roubo majorado e organização criminosa, assim como a autoria dos acusados, estiverem amplamente comprovadas, como ocorre
in casu
, em que os apelantes são implicados no delito patrimonial e no pertencimento à facção Comando Vermelho por inúmeros elementos probatórios, a exemplo da apreensão em poder de parte da
res furtivae
, das confissões parciais de alguns dos recorrentes, do reconhecimento positivo realizado por uma das vítimas, dos dados extraídos dos celulares apreendidos e dos depoimentos prestados em juízo pelos ofendidos e pelos policiais civis que oficiaram na investigação.

5.

Apelação conhecida, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ

APELANTE(S): ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES

APELANTE(S): CLEYTON GOMES PEREIRA

APELANTE(S): DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER

APELANTE(S): MAYSA NASCIMENTO GALDINO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1004110-35.2021.8.11.0025, em que os apelantes foram
condenados
nos seguintes termos:

1.

ANGÉLICA
foi condenada à pena de
32 (trinta e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.072 (mil e setenta e dois) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP), e art. 2.o, §§2.o, 3.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013;

2.

CLEYTON
foi condenado à pena de
31 (trinta e um) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.053 (mil e cinquenta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP), e art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013;

3.

ANTÔNIO
, nome social
BÁRBARA
, foi condenada à pena de
26 (vinte e seis) anos e 13 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento
824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP), e art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013;

4.

DIEGO
foi condenado à pena de
20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP), e art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013;

5.

MAYSA
foi condenada à pena de
20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP), e art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013;

Nas razões recursais disponíveis no ID 203555343, apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, os apelantes
suscitam, preliminarmente,
arguições parciais

de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa constante da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Juína/MT, onde os delitos teriam se consumado.

Sucessivamente, caso rechaçada a primeira preliminar, levantam a tese de
nulidade do conteúdo extraído dos celulares apreendidos
,
por ilicitude probatória
,

já que a medida teria sido decretada por juízo sabidamente incompetente, isto é, o Juízo Criminal de Juína/MT; ao que acrescentam ainda, também em sede preliminar, a tese de
nulidade dos reconhecimentos
realizados pela vítima na etapa inquisitiva, por
inobservância aos procedimentos estipulados pelo art. 226 do CPP
.

No mérito, buscam a
absolvição
dos crimes de organização criminosa circunstanciada e de roubo majorado
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID

203555365, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 208477695, opinou pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos, analisados de forma concatenada com o Incidente de Pedido de Prisão Preventiva n.o 1003215-74.2021.8.11.0025, que a investigação que originou a presente ação penal teve início na Comarca de Juína/MT, cuja autoridade policial, em
29/09/2021
, representou pela prisão preventiva dos suspeitos, busca e apreensão em suas residências e extração dos dados de celulares eventualmente apreendidos na diligência domiciliar (ID 66749882 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025).

Na sequência, após manifestação favorável às cautelares emitidas pelo Ministério Público de Juína, o juízo plantonista da referida Comarca, em
06/10/2021
, proferiu decisão por meio da qual declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos incidentais ao Juízo Especializado da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, por verificar a existência de indícios plausíveis de envolvimento dos investigados com organização criminosa (ID 67247581 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025).

Os autos incidentais aportaram conclusos no Juízo Especializado desta Capital em
20/10/2021
(ID 68290036 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025) e, em
01/12/2021
, o aludido juízo, além de deferir os pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar,
reconheceu a própria competência
e
ratificou os atos decisórios e não decisórios
já realizados, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Os autos vieram conclusos após o Juízo da Comarca de Juína, nos autos no 1003215-74.2021.8.11.0025, declinar da competência em razão de indícios de que os crimes investigados se amoldam à competência desta 7a Vara Criminal de Cuiabá. A Resolução TJMT/TP 11/2017 redefiniu as competências das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. A citada Resolução estabeleceu que à 7a Criminal de Cuiabá compete o processamento e julgamento dos delitos praticados por grupo criminal organizado, atual organização criminosa regida pela Lei 12.850/13. Assim sendo, havendo indícios de que os réus integram Organização Criminosa,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA e RECEBO OS AUTOS no estado em que se encontram, RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1o do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM”
. (ID 71603644 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025) – Negritei.

No mesmo sentido, estes autos principais foram remetidos do Juízo Criminal de Juína para o Juízo Especializado de Cuiabá em
17/12/2021
(ID 203555173) e este, na mesma data, deu vista dos autos ao representante do Ministério Público com atribuições perante a sua unidade judiciária (ID 203555174), o qual, ato contínuo, no dia
11/03/2022
, ofereceu denúncia contra os apelantes (ID 203555180), que foi então recebida pelo Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, no dia
24/03/2022
, ao mesmo tempo em que este
reconheceu a própria competência
e
ratificou os atos decisórios e não decisórios
já realizados (ID 203555189).

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juína/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do art. 563 do CPP.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS, POR ILICITUDE PROBATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade do conteúdo obtido a partir da
degravação dos dados dos celulares apreendidos
, por ilicitude probatória, sob o argumento de que a medida em questão foi decretada por magistrado sabidamente incompetente, qual seja, o Juízo Criminal da Comarca de Juína/MT, ressaltando ainda que,
ab initio
, a investigação voltava-se a apurar crime de organização criminosa, de modo que era evidente a competência do Juízo da Vara Especializada desta Capital, a impedir a aplicação
in casu
da teoria do juízo aparente.

No entanto, esta preliminar
tampouco deve ser acolhida
.

Isto porque, o declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto.

É o que preceitua o
art. 108, § 1.o, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida.
Destarte,
constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
”.
(HC n. 308.589/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 1/9/2016) – Grifei.

“1.
Da alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais.
Esses,
ainda que praticados por juízo incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente
, por economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente, aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte”
. (AgRg no HC n. 813.172/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023) – Destaquei.

In casu
, a simples aferição do desencadeamento processual basta para evidenciar a
possibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente
, a permitir a convalidação dos atos inicialmente praticados pelo magistrado da Vara de Juína/MT, anteriormente ao deslocamento da competência para a 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1002957-64.2021.8.11.0025 que, logo após a prisão em flagrante do recorrente
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
, nome social
Bárbara
, em
09/09/2021
, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
, o d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT realizou a audiência de custódia, no dia
10/09/2021
, e, na mesma oportunidade,
autorizou a degravação do conteúdo das conversas existentes nos celulares apreendidos
com
ANTÔNIO
(
Bárbara
)
e
deferiu o pedido de compartilhamento das provas com o inquérito n.o 353/2021, este sim voltado a apurar o roubo
sub judice
(ID 65161806 do APFD n.o 1002957-64.2021.8.11.0025).

Com base nos dados extraídos dos celulares em questão (diálogos, mensagens de áudio e texto, troca de fotos e vídeos etc.), analisados pelos investigadores no Relatório n.o 040/2021, a autoridade policial lotada em Juína/MT veio a representar, em
29/09/2021
, pela prisão preventiva dos suspeitos, busca e apreensão domiciliar e acesso aos celulares eventualmente apreendidos na diligência domiciliar, tudo conforme Incidente de Pedido de Prisão Preventiva n.o 1003215-74.2021.8.11.0025 (ID 66749882 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025).

O Ministério Público de Juína manifestou-se favoravelmente em
04/10/2021
(ID 67027583 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025) e, no dia
06/10/2021
, o
juízo plantonista de Juína proferiu decisão na qual declinou da competência
para o Juízo da 7.a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, ante a plausibilidade dos indícios demonstrando possível envolvimento dos suspeitos com a organização criminosa Comando Vermelho (ID 67247581 do Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025).

Desta feita, após receber os autos, o competente Juízo da 7.a Vara Criminal desta Capital foi quem deferiu os pedidos de prisão preventiva, de busca e apreensão domiciliar e, em caso de apreensão de
smartphones
, autorizou a respectiva quebra do sigilo de dados, em
01/12/2021
(ID 71603644).

Como se vê,
não
procede a alegação recursal defensiva
de que
“desde o início tinha-se a pretensão de supostamente investigar o delito de organização criminosa vinculado a facção comando vermelho (...)”
. (ID 203555343 - Pág. 20).

Pelo contrário, a toda evidência, a primeira decisão que autorizou a extração e degravação dos dados de aparelhos celulares apreendidos com
ANTÔNIO
(
Bárbara
), em
10/09/2021
,
foi proferida por juízo aparentemente competente
, já que emanada em Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de
narcotráfico
, sendo que,
só depois disso
(e justamente em virtude desse primeiro deferimento judicial)
é que sobrevieram os indícios do crime de organização criminosa que ensejaram o deslocamento da competência e deram azo à presente ação penal
.

Deste modo, e tendo o juízo competente (7.a Vara Criminal de Cuiabá) posteriormente
ratificado

os atos processuais decisórios já praticados pelo juízo aparente
(3.a Vara Criminal de Juína),
não há o que se falar em nulidade da decisão que decretou a medida cautelar
, tampouco em ilicitude das provas obtidas através da acautelatória em questão.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. INVESTIGAÇÃO QUE DESCORTINA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. NULIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são ratificados pelo juízo competente
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Outrossim, também em sede preliminar, os apelantes buscam a declaração de nulidade dos reconhecimentos extrajudiciais promovidos pela vítima
Valdeir Cândido da Silva
em face dos acusados
DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER
e
CLEYTON GOMES PEREIRA
, sob a alegação de que os atos foram realizados por fotografia e, portanto, não renderam observância ao rito estipulado pelo
art. 226 do Código de Processo Penal
.

Novamente,
sem razão
a i. defesa.

Em que pese o entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelo d. defensor público nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na espécie, a vítima
Valdeir Cândido da Silva
, quando prestou declarações
em juízo
,
confirmou os reconhecimentos positivos efetuados na delegacia
e explicou as circunstâncias que possibilitaram a certeira identificação de
DIEGO
e
CLEYTON
como coautores do roubo, a exemplo do fato de eles terem inicialmente abordado os ofendidos sem capuzes e com os rostos à mostra, dissimulando um pedido de ajuda, antes de darem a voz de assalto.

Assim, considerando que,
em juízo
, a vítima
ratificou
os reconhecimentos extrajudiciais positivos, certamente que restam superadas eventuais irregularidades que cingiram os atos na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais,
além terem sido
confirmados
pelo ofendido na
etapa judicial
, os reconhecimentos fotográficos feitos pela vítima na delegacia
sequer constituem o único arrimo da sentença condenatória
, que se embasa sobre outros elementos de prova, a exemplo das confissões parciais dos próprios acusados
CLEYTON
,
MAYSA
e
DIEGO
e dos depoimentos judiciais dos investigadores
Carlos Eduardo Virgílio Oliveira
,
Edson Alves Bezerra
e
Vinícius Ramon Aguiar
.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução processual, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Se não bastasse, mesmo que assim não fosse,
há nos autos outros

elementos probatórios autônomos que, inexoravelmente, conduziriam à suspeita em face dos ora recorrentes
, de modo que, ainda que se cogitasse, a título argumentativo, a ilicitude dos reconhecimentos extrajudiciais, incidiriam na hipótese as
Exceções da Descoberta Inevitável e da Fonte Independente
.

Sobre o tema, depreende-se da jurisprudência do e. STJ:

“3. A
ilicitude da prova
, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada),
salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (
Teoria da Fonte Independente
) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (
Teoria da Descoberta Inevitável
)
”
. (EDcl no RHC n. 72.074/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017) – Destaquei.

Deveras, após o roubo
sub judice
, ocorrido na madrugada de
31/08/2021
, e
anteriormente
aos reconhecimentos extrajudiciais realizados pela vítima
Valdeir
, perfectibilizados no dia
22/09/2021
(ID 203555161 - Pág. 59/60 e Pág. 62/63), o recorrente
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
, nome social
Bárbara
, foi fortuitamente preso por tráfico de drogas e receptação, no dia
09/09/2021
, sendo que, na audiência de custódia de
10/09/2021
, o juízo que presidia o ato decretou a extração e degravação dos dados contidos nos celulares apreendidos com
ANTÔNIO
(
Bárbara
)
e autorizou o compartilhamento do conteúdo extraído ao inquérito originário da presente ação penal, tudo conforme APFD n.o 1002957-64.2021.8.11.0025.

Pontue-se que, nas mensagens degravadas, há elementos veementes que, de maneira
independente
e
autônoma
dos reconhecimentos fotográficos,
invariavelmente enredariam os recorrentes tanto no crime de roubo quanto no delito de organização criminosa
.

E, como é de curial sabença, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que,
havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação
, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, no dia 31/08/2021, por volta das 02h00min, na Chácara Modelo, em Juína/MT, os apelantes
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
, vulgo
“Bibi”
ou
“Angeliquinha”
,
CLEYTON GOMES PEREIRA
, vulgo
“Psicopata”
ou
“Coringa”
,
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
, nome social
Bárbara
,
DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER
, vulgo
“DH”
e
MAYSA NASCIMENTO GALDINO GOMES
, vulgo
“Horrana”
, juntamente com a codenunciada
Jackeline Lima dos Santos
, todos em comunhão de desígnios, subtraíram coisas alheias móveis, mediante violência à pessoa, com emprego de arma de fogo (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, em datas não precisas, mas que sabidamente medeiam 29/08/2021 e 05/09/2021, os recorrentes integraram, ainda que informalmente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que age com o objetivo de obter direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, como roubos, tráfico de drogas etc. (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, na madrugada de 31/08/2021, os caseiros da Chácara Modelo,
Valdeir Cândido da Silva
e
Lizonete Rodrigues Dantas Prates
foram surpreendidos pela presença de estranhos no local, os quais, a princípio, apresentaram-se sob o pretexto de que precisavam de auxílio porque o seu carro havia estragado, sendo que, na sequência, cinco ou seis indivíduos armados arrombaram a porta dos fundos da residência e invadiram o imóvel, exigindo a todo tempo o cofre, dinheiro, ouro e armas.

Na sequência, o casal de ofendidos foi conduzido à sede da propriedade rural, a poucos metros do domicílio dos caseiros, onde as vítimas de meia-idade foram amarradas e agredidas com martelo, enquanto um dos infratores revirava os móveis à caça de bens de valor que os agentes imaginavam que existia no local.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os caseiros foram mantidos como reféns por cerca de duas horas, durante as quais foram agredidos e ameaçados sob a mira de arma de fogo, após o que, convencidos de que haviam “errado o alvo” e se equivocado quanto à chácara, abandonaram o casal, ainda amarrado, e empreenderam fuga da propriedade rural, levando com eles 02 (dois) celulares, 01 (um) par de alianças, R$ 500,00 em espécie, botijão de gás, roçadeira, impressora, caixa de som e quinquilharias.

A peça incoativa destaca que o roubo à Chácara Modelo contou com a participação de um adolescente e foi perpetrado em benefício da organização criminosa Comando Vermelho, da qual todos os recorrentes faziam parte, sob a liderança local da recorrente
ANGÉLICA
, que inclusive disponibilizou as armas de fogo para a empreitada.

Diante destes fatos, os recorrentes foram denunciados, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
dos cinco como incursos nas penas dos crimes tipificados no
art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, por
três vezes
, em concurso formal (
art. 70, CP
), e
art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013
, incidindo, exclusivamente com relação à ré
ANGÉLICA
, a agravante do art. 2.o,
§3.o
, da Lei n.o 12.850/2013 (exercício de comando em relação aos demais).

Consigne-se ainda que a codenunciada
Jackeline
não foi localizada para citação pessoal, razão pela qual foi suspensa a tramitação do processo e o curso do prazo prescricional com relação a ela, nos moldes do art. 366 do CPP, determinando-se, ainda no que lhe refere, a produção antecipada de provas (ID 203555257) e, posteriormente, o desmembramento do feito (ID 203555311 e ID 203555317).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do roubo majorado
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 203555161 - Pág. 5/7); dos laudos de exames de corpo de delito realizados em face das vítimas, atestando as lesões que lhes foram acarretadas (ID 203555185 e ID 203555186); do Relatório de Investigação Policial, no qual os investigadores analisam os diálogos extraídos dos celulares apreendidos (ID 203555161 - Pág. 77/113); do laudo de exame pericial realizado na cena de crime contra o patrimônio (ID 203555187); do Relatório Policial de Degravação n.o 2021.13.36707 (ID 203555188); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os recorrentes
ANGÉLICA
,
CLEYTON
,
ANTÔNIO
(
Bárbara
),
DIEGO
e
MAYSA
no roubo majorado, impondo-se, pois, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, na etapa inquisitiva, a vítima
Valdeir Cândido da Silva
reconheceu os apelantes
CLEYTON
e
DIEGO
como dois dos autores do roubo, ressaltando que estes, com os rostos descobertos, foram quem inicialmente abordaram o ofendido e sua esposa, e dissimularam pedido de ajuda com o veículo, antes de darem a voz de assalto.

A propósito:

“(...)
Que mostrado uma fotografia Cleyton Gomes Pereira o depoente diz ‘Eu tenho certeza que esse ai tava, foi esse que chegou pedindo socorro e estava sem o capuz na casa, e tinha mais um sem capuz também que era magrinho, branco’;

Que mostrado uma imagem de Diego Henrique do Nascimento Eger o depoente diz ‘é esse ai mesmo que tava junto, os dois tava sem capuz na cara
, (...)’”
(
Sic
– ID 203555161 - Pág. 57/58) – Destaquei.

Em juízo
,

Valdeir
confirmou

os aludidos reconhecimentos extrajudiciais
e narrou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a prática delitiva.

O ofendido narrou que dormia com a esposa, quando, por volta das duas da manhã, ouviu pedidos de socorro vindos da janela, sendo que, antes mesmo que pudesse abrir a porta, indivíduos armados invadiram o imóvel e “judiaram” dele e da mulher, sendo que as ameaças de morte e agressões físicas perduraram por toda a execução delitiva, isto é, cerca de uma hora e, depois de se apossarem de diversos bens, os seis ou sete infratores se evadiram e abandonaram o casal, ainda amarrado.

Outrossim,
Valdeir
acrescentou que reconheceu as armas de fogo posteriormente apreendidas pela Polícia e que
foi capaz de identificar dois dos criminosos, os quais estavam com o rosto à mostra no momento do roubo
.

Em audiência instrutória, o ofendido foi indagado pelo promotor de Justiça se efetivamente reconheceu dois suspeitos na delegacia e respondeu que
“sim, porque eles, esses dois, não estavam encapuzados (...)”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 203555315) – Negritei.

Na mesma toada,
sob o crivo do contraditório judicial
, a vítima
Lizonete Rodrigues Dantas da Silva
, esposa de
Valdeir
, descreveu idêntico
modus operandi
utilizado por parte dos infratores, ou seja, narrou que, durante a madrugada, indivíduos chegaram à casa, inicialmente, pedindo ajuda com o conserto do veículo que havia estragado na estrada e que, ato contínuo, estouraram a porta da cozinha, deram voz de assalto, renderam a depoente e seu marido e conduziram o casal até o domicílio dos patrões, tudo em meio a agressões físicas e exigências para que fossem entregues bens de valor ou armas.

Lizonete
asseverou que os agentes deixaram tanto ela quanto seu esposo com os pés e mãos amarrados e que o casal foi agredido com pauladas e com marteladas pelos malfeitores, complementando que o marido chegou a ser queimado e teve uma costela quebrada pelos criminosos, os quais se assenhoraram de aproximadamente R$ 600,00 em espécie, uma caixa de som, uma impressora, um par de alianças e dois celulares de sua propriedade e deu seu marido, assim como roçadeira e botijão de gás da patroa.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, os depoimentos das vítimas restaram amplamente corroborados pelo restante da prova oral produzida em juízo e pelos elementos probatórios de natureza não repetível encartados ao feito, cuja análise concatenada e sistemática presta-se a enredar todos os apelantes na subtração ilícita.

Deveras, além do reconhecimento positivo realizado pela vítima
Valdeir Cândido da Silva
em face dos recorrentes
CLEYTON
e
DIEGO
, tem-se que
CLEYTON
foi surpreendido em poder de uma das armas de fogo utilizadas no delito patrimonial e apontou aos policiais o local onde estava escondido o segundo artefato bélico instrumentalizado no roubo.

Ademais,
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, CLEYTON
admitiu
ter concorrido para o roubo na Chácara Modelo
, no qual esclareceu terem sido utilizados quatro artefatos: uma espingarda, dois revólveres e um simulacro de arma de fogo.

Nos termos colocados por
CLEYTON
perante a autoridade judiciária,
“fui eu mesmo que roubei
(...),
eu fui nesse roubo aí só para ajudar o piá a roubar lá.
(...).
Única coisa que eu fiz foi ajudar a pegar a vítima
e depois eu
fui lá para a outra casa lá, caçar o tal do dinheiro.
(...). Umas quatro.
Era uma espingarda e dois revólveres, o outro era um simulacro
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315) – Negritei.

Do mesmo modo,
em juízo
, a testemunha compromissada
Carlos Eduardo Virgílio
declarou que é policial civil lotado em Juína e que, após o roubo, encetou diligências para apurar o fato e dirigiu-se ao hospital para entrevistar as vítimas, que estavam bem machucadas e apresentavam lesões na cabeça e nas costas, haja vista que os ofendidos eram caseiros da propriedade rural roubada e foram intensamente agredidos por cerca de seis infratores, para que indicassem a localização dos valores existentes na chácara.

A testemunha disse que recebeu informações quanto a um veículo Ônix que permaneceu parado junto à casa das vítimas e, com isso, os policiais chegaram ao
Uber
da codenunciada
Jackeline Lima dos Santos
, a qual admitiu à guarnição que realmente transportou um total de seis pessoas até a Chácara Modelo, tendo a corré discriminado aos policiais tais indivíduos, pelos apelidos, dentre os quais,
“Coringa”
, o qual a havia cooptado para realizar a corrida,
“DH”
e o adolescente
“Brinquinho”
.

Carlos Eduardo
elucidou que, três dias após o roubo, em um flagrante levado a efeito em boca de fumo, foram localizadas armas de fogo com o apelante
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
, sendo que os artefatos bélicos em questão foram reconhecidos pela vítima
Valdeir
como os armamentos usados no roubo
sub judice
.

Segundo o policial, as investigações revelaram que
CLEYTON
estava residindo na casa do recorrente
ANTÔNIO
(nome social
Bárbara
) e que este, por sua vez, foi quem indicou a chácara que seria alvo do roubo, enquanto a recorrente
MAYSA
se incumbiu de ir até o esconderijo de armas de fogo da facção Comando Vermelho, buscar os armamentos que foram instrumentalizados no roubo e entregá-los aos executores
CLEYTON
e
DIEGO
, todos conduzidos pela corré
Jackeline
, inclusive o adolescente
Felipe
, vulgo
“Brinquinho”
, que também participou da infração.

A testemunha asseverou que, por ocasião das prisões, foram apreendidos aparelhos celulares, cujo conteúdo foi examinado e trouxe a lume o papel de liderança exercido pela recorrente
ANGÉLICA
em relação aos demais, no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho, sendo que, de acordo com o policial civil,
“ela autorizou
CLEYTON
e
DIEGO HENRIQUE
a realizar essa ação criminosa (...) pela extração que foi feita e degravação feita pelos policiais, está bem claro que
ANGÉLICA
autorizou a busca dessas armas de fogo e autorizou a realização dessa ação criminosa por parte do
CLEYTON
,
DH
e demais envolvidos,
MAYSA
ficou responsável de ir buscar no local determinado essas armas de fogo, que estavam escondidas pela facção”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315) – Grifei.

Por fim,
Carlos Eduardo
confirmou que esteve presente quando a vítima
Valdeir
reconheceu, sem dúvidas, os apelantes
CLEYTON
e
DIEGO
como dois dos autores do roubo e os indigitou como os indivíduos que, com os rostos descobertos, simularam um pedido de ajuda aos ofendidos, antes da voz de assalto.

Na mesma toada, o policial civil
Edson Alves Bezerra
declarou que, na madrugada do dia
31/08/2021
, membros da organização criminosa Comando Vermelho, sob o comando da recorrente
ANGÉLICA
, vulgo
“Angeliquinha”
, líder local da facção em Juína/MT, invadiram uma chácara na zona rural do referido município, com o propósito de subtrair valores daquela residência, ressaltando a testemunha que, entre os invasores, estavam os apelantes
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
,
DIEGO
, vulgo
“DH”
,
ANTÔNIO
(nome social
Bárbara
) e o adolescente chamado
Felipe
, vulgo
“Brinquinho”
.

Edson
confirmou que parte dos infratores inicialmente simulou um pedido de ajuda ao casal de vítimas e que, posteriormente, munidos com armas de fogo, renderam os ofendidos e passaram a agredi-los brutalmente, inclusive com martelo, sempre exigindo a entrega de dinheiro e bradando que precisavam do montante para pagar uma dívida.

O depoente aduziu que, após o crime patrimonial, as autoridades foram comunicadas e teve início a investigação por parte da Polícia Judiciária Civil, em meio à qual foi realizada a prisão do apelante
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
, em poder das armas de fogo, e do apelante
ANTÔNIO
(
Bárbara
), ainda em posse de um dos celulares das vítimas do roubo.

O investigador destacou também que foi realizada a degravação dos dados dos celulares apreendidos, dos quais se extraíram elementos que enredavam os réus no ilícito, desvelando-se através das conversas que
CLEYTON
possuía uma dívida com
ANGÉLICA
e precisava realizar uma empreitada para arrecadar dinheiro e saldar o débito, motivo pelo qual, momentos antes da execução delitiva, ele inclusive pediu a
ANGÉLICA
que disponibilizasse as armas de fogo para o evento criminoso.

Das conversas, o policial inferiu também que
DIEGO
e
MAYSA
ajudaram a buscar tais armamentos para o crime patrimonial, ao passo que
ANTÔNIO
(
Bárbara
) foi quem indicou o alvo do crime, após obter informação de que poderia haver dinheiro na propriedade rural, e a codenunciada
Jackeline
foi a motorista do
Uber
que transportou os faccionados para a prática delitiva.

Edson
acrescentou ainda que, em seu depoimento na delegacia, a corré
Jackeline
chegou a “delatar” os demais.

Nos termos colocados por
Edson
,
“A
Jackeline
,

no depoimento dela, ela fala claramente que levou o ‘
Coringa’
, o ‘
DH’
, a
Bárbara
, o ‘
Brinquinho’
e
mais um casal
lá para cometer esse crime lá contra esse casal”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315).

Neste ponto, destaque-se que o depoimento judicial da testemunha
Edson
é corroborado pelas declarações extrajudiciais da corré
Jackeline Lima dos Santos
, nas quais ela realmente implica os recorrentes no roubo
sub judice
, descrevendo que, na madrugada fatídica, levou
CLEYTON
,
ANTÔNIO
(
Bárbara
), o menor de idade e um casal até a Chácara Modelo, aguardou no carro e, algum tempo depois, deu fuga aos executores (ID 203555161 - Pág. 65/67).

Perante a autoridade judiciária, o IPC
Edson
prosseguiu relatando que, a partir dos dados extraídos dos celulares, desvelou-se não só a autoria do roubo, mas o envolvimento dos suspeitos com a organização criminosa Comando Vermelho, sob a liderança local e hierarquicamente subordinados à apelante
ANGÉLICA
.

Em semelhante diapasão,
na etapa judicial
, o policial civil
Vinícius Ramon Aguiar
, declarou que, após ser informado a respeito do roubo à Chácara Modelo, acompanhou o perito até a cena do crime e teve contato com as vítimas, a partir do que inferiu a violência extremada que cingiu a ação delitiva.

Vinícius
asseverou que foi um dos investigadores responsáveis por degravar os dados do celular apreendido com o apelante
ANTÔNIO
(
Bárbara
) e, através dessa diligência, descobriu fortes indícios de envolvimento de
ANTÔNIO
(
Bárbara
),
CLEYTON
e
MAYSA
com organização criminosa, inclusive dividindo tarefas e concorrendo para a difusão ilícita de entorpecentes.

O investigador esclareceu que o próprio celular apreendido em poder de
ANTÔNIO
(
Bárbara
) era objeto do roubo
sub judice
e que os dados extraídos do aparelho implicavam o apelante
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
, como o encarregado da logística do crime patrimonial,
ANTÔNIO
(
Bárbara
) como a pessoa que fez o levantamento das vítimas e do local que seria alvo do roubo e
DIEGO

como um dos auxiliares na execução delitiva propriamente dita, enquanto
ANGÉLICA
era a líder local do Comando Vermelho e coordenou a ação ilícita, e
MAYSA
fez o “meio de campo” entre
ANGÉLICA
e
CLEYTON
para a entrega das armas de fogo.

Especificamente sobre
ANGÉLICA
, o policial
Vinícius
verbalizou que
“tem diálogos ali dela com o ‘Coringa’, o ‘Coringa’ prestando esclarecimentos a respeito de alguns erros na execução do roubo e ela cobrando resultados ali, exercendo sua função de líder mesmo de cobrar os resultados da ação criminosa”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315).

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Carlos

Eduardo
,
Edson
e
Vinícius
consistirem nos policiais
responsáveis por investigar o caso
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os réus no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Na espécie, impõe-se, pontuar que a própria apelante
MAYSA
, quando foi interrogada
em juízo
, admitiu sua participação no roubo
sub judice
, confessando que realmente
intermediou a viabilização da arma de fogo usada no crime patrimonial
e entregou o artefato nas mãos de
CLEYTON
, ou seja, nos moldes do que foi esclarecido pelos policiais civis em audiência, o que certamente corrobora o testemunho dos agentes estatais.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório judicial da recorrente
MAYSA
,
in verbis
:

“
MAYSA:
Só que,
realmente, eu busquei a arma onde estava e a minha única participação é essa.

(...)

Juíza: E confessa que foi buscar a arma que foi usada no roubo?

MAYSA:
Sim
.

Juíza: Buscou aonde e entregou aonde?

MAYSA: Eu
busquei no mato e entreguei pro CLEYTON
.

(...)

Juíza: E o CLEYTON (...) ele foi pro roubo?

MAYSA:
Sim
. (...).
O CLEYTON eu sei porque ele passou na minha casa e buscou a arma.
(...).
Eu errei realmente de ter arrumado, ir buscar uma arma pra entregar pro CLEYTON pra ele praticar um tipo de crime dess
e.
Só que eu não sabia que ia chegar nesse nível, porque, se eu soubesse mesmo, eu não teria nem participado, porque foi idosos e uma coisa que eu nunca admiti foi agressões. Eu tenho vô, tenho vó, mãe, idosos.
A minha única participação nesse crime foi que eu fui e busquei a arma. É minha única participação que eu tenho
, e que eu sou faccionada mesmo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315). – Negritei.

Não obstante
MAYSA
tente diminuir a relevância de seu envolvimento no roubo e confira ares de somenos importância à sua participação na empreitada ilícita, é cediço que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

É dizer,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato”.

In casu
, ainda que se cogite, a título argumentativo, que o envolvimento de
MAYSA
se limitou a intermediar a viabilização de arma de fogo para a prática do roubo, é certo que, ao fazê-lo, a acusada concorreu de maneira
decisiva
,
essencial
e
determinante
para a empreitada criminosa, tratando-se de verdadeira coautora do delito.

A propósito:

“1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Da mesma forma,
ANGÉLICA
, conquanto não tenha executado os verbos nucleares contidos na redação típica do art. 157 do Código Penal, participou do planejamento do evento espúrio, autorizou a execução, disponibilizou as armas de fogo entregues por
MAYSA
a
CLEYTON
, coordenou a ação delitiva dos executores e receberia parte dos proventos espúrios advindos do crime, de modo que
possuía o controle final e pleno domínio do fato, devendo também ser considerada verdadeira autora mediata do roubo
.

Outrossim, a espessar ainda mais o conteúdo incriminatório dos depoimentos dos policiais, o recorrente
ANTÔNIO
(
Bárbara
) foi preso alguns dias após o roubo, ainda em poder de parte da
res furtivae
, especificamente o aparelho celular pertencente à vítima
Lizonete Rodrigues Dantas da Silva
, no qual
ANTÔNIO
(
Bárbara
) inseriu um novo
chip
e passou a usar como se fosse seu, o que reforça o seu envolvimento no crime patrimonial propriamente dito.

Ademais, o referido aparelho, assim como o telefone do recorrente
CLEYTON
(também apreendido na casa de
ANTÔNIO/Bárbara
, onde
CLEYTON
residia), foram analisados pelos investigadores da Polícia Civil, mediante autorização judicial, e tiveram os seus dados extraídos e examinados no
Relatório n.o 040/2021
, sendo de se pontuar que o teor das mensagens degravadas não deixa qualquer espaço para dúvida quanto ao envolvimento de todos os apelantes, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, no roubo à Chácara Modelo de
31/08/2021
.

Com efeito, as interações mantidas entre os increpados no dia
30/08/2021
, nas horas que antecederam a prática do roubo, são pródigas ao evidenciar que o recorrente
ANTÔNIO/Bárbara
indica para o apelante
CLEYTON
o alvo do delito patrimonial e se encarrega de mostrar a ele onde fica a chácara que seria vitimada, e
CLEYTON
, por sua vez, solicita o aval da recorrente
ANGÉLICA
para perpetrar o delito, assim como pede que ela forneça as armas de fogo para que ele e o apelante
DIEGO
possam executar a subtração ilícita, ressaltando para
ANGÉLICA
que os proventos ilícitos seriam repassados a ela, como maneira de quitar uma dívida entre eles.

Outrossim, extrai-se dos diálogos que, logo após a execução do roubo, ainda na madrugada do dia
31/08/2021
, o apelante
CLEYTON
externa sua frustração à líder
ANGÉLICA
e se queixa do insucesso em obter bens de valor ou quantias relevantes na chácara vitimada.

A fim de evitar tautologia, e visando prestigiar o profícuo exame dos dados realizado pelo juízo sentenciante no édito recorrido, colho as conversas travadas entre os recorrentes, conforme as transcrições constantes da r. sentença, por consistirem em representações fidedignas do conteúdo que foi extraído pelos investigadores e cotejado no Relatório n.o 040/2021,
in verbis
:

“Na data de
31.08.2021
, no mesmo dia do roubo apurado nestes autos, CLEYTON (...) Na mesma conversa, CLEYTON, vulgo ‘CORINGA’, afirma para ‘MANIO’ que no mesmo dia iria ‘pegar’ a casa de um dono de relojoaria em Juína, declarando ainda que iria ser preso ou então ‘levaria ouro’, se referindo ao roubo que foi cometido em desfavor das vítimas Valdeir e Lozinete. Ainda, CLEYTON ironiza que até para ir ao banheiro vai armado com ‘oitão, pistola e doze na cintura’ (RELATÓRIO 040/2021, pág. 17).

‘CLEYTON: Pra cima, vou hoje, vou hoje mano, vou hoje pra cima tá ligado veado... pega a casa de um dono de uma relojoaria aqui de Juína aqui, o baguio é fofo se eu não pega a boa, ou eu encarquéro de cadeia ou levo ouro. (...)

CLEYTON: AÍ ó até pra ir no banheiro o pai vai de oitão, pistola e doze na cinta guri. (risos)’

(...). Em seguida, o acusado questiona o interlocutor sobre a possibilidade de oferecer abrigo em sua casa até a noite, uma vez que acabara de acontecer o roubo na chácara Modelo e CLEYTON estaria buscando refúgio. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 19).

‘(...). WILLYAM: Hein a maria falou de ...docê e um povo ficar aqui até amanha po... Então...é que aqui em casa nóis ocupou tudo po.. Entendeu como a gente trouxe a loja pra ca.. Nois ocupou tudo. Os quarto tem estoque.. Aí ali onde era a sala é a loja agora. Nóis infiou as coisas da sala num quarto.

CLEYTON: Oia aqui viado, se pá tá ligado ! Nóis vai ficar aí só até de noite só, num tem!

WILLYAM: CORINGA! Se for só ocê mano, dá pro cê ficar aqui carái até à noite, chega aí daí, por que aqui é foda véi, eu atendo gente, a Maria atende gente, tá ligado. Eu não conheço esses povo, eu conheço só ocê mano.’

No dia
30.08.2021
,
um dia antes do roubo na chácara Modelo, a acusada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, vulgo ‘ANGELIQUINHA’ ou ‘BIBI’, com seu contato salvo como ‘MADRINHA’, inicia uma conversa com CLEYTON no intuito de cobrar o dinheiro que estaria devendo, ou seja, o ‘rex’, mas antes disso o acusado solicita a ‘ferramenta’ para que ele e o acusado DIEGO HENRIQUE, vulgo ‘DH’, fossem ‘meter o baguio lá hoje’, ou seja, solicitando que fossem emprestadas armas de fogo da facção para praticar o assalto planejado, além de pedir seis munições de calibre 38 ao final da conversa. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 20)

‘CLEYTON: Ah boto fé... mais oia aqui falá pra mana, a senhora vai emprestar a ferramenta pra MIM e pro DH meter o baguio lá hoje? Hoje.. Hoje... Hoje ou amanha!

ANGÉLICA: Em e orex pow

ANGÉLICA: Nada ANGÉLICA: Nem meh nem do alex

ANGÉLICA: Nem do sinistro

ANGÉLICA: Nada

ANGÉLICA: Vei

ANGÉLICA: Onde vc que para

ANGÉLICA: Vei

ANGÉLICA: Me fala

CLEYTON: Eu vou lançar o do sinistro hoje.. E.. a Senhora vai emprestar o.. a ferramenta?

ANGÉLICA: Trem do cheke lá vc nunca falou mais nada

ANGÉLICA: Tem que perder a paciência total com vc

CLEYTON: Uai é só ir la na na relojoaria lá uai... Vou descer lá na HORRANA lá e pegar esses cheque aí e vo lá.

ANGÉLICA: Olha aqui MADRINHA, negócio é o seguinte po, eu vou numa cena ali com o DH ali, ce pá agorinha ta ligado mano, eu não respondi a senhora porque eu estava num corre aqui num tem, pra la e pra cá, pra lá e pra cá cobrando uns povo aqui, mais, não consegui resgatá dinheiro mais tem um povo na ativa lá pra rodoviária.

CLEYTON: Tipo assim, num tem madrinha, se pá se dar certo esse corre aí dessa função que eu vou meter hoje, já pago a senhora tudo não tem mano.

CLEYTON: Mais pode ficar de boa que o da senhora vai pra mão po!

CLEYTON: Hein a única coisa que eu queria pedir pra senhora se tivesse condições da senhora me dá uma força é se a senhora não tem seis bala de oitão pra senhora me dá uma força.’

Já no outro dia,
31.08.2021
, às 04h05 da manhã, logo após o roubo na chácara Modelo, CLEYTON volta a entrar em contato com ANGÉLICA, vulgo ‘BIBI’, e afirma que seus comparsas teriam esquecido o ouro e o dinheiro para trás, só trazendo os objetos sem valor, se justificando, uma vez que teria uma dívida com a Líder ANGÉLICA, vulgo ‘BIBI’, e poderia ter sua morte decretada caso não a adimplisse. Logo após, CLEYTON indaga ANGÉLICA sobre o vulgo ‘MONTANHA’ já ter sua morte decretada pela ORCRIM ou não, pois, caso estivesse decretado, o acusado iria ‘no corre dele’, ou seja, executá-lo. (RELATÓRIO 040/2021, págs. 20/21).

‘CLEYTON: Ei madrinha to só o satanás no couro aqui ó... Os mancoso não esqueceu a porra do ouro e o dinheiro pra trás, aí trouxe só os baguio que não tem valor.

ANGÉLICA: Quem

ANGÉLICA: Fez isso

CLEYTON: Ah foi os guri que foi comigo po, deu que tipo, eu tavo só no segurando o povo tá ligado, e os guri pegou e guardou os baguio tudo nas bolsa, saco e na hora de sair tá ligado, trouxe uu deixaram uma bolsa pra trais, num tem.

CLEYTON: Hein, mais é, tem um rex ali pra pegar de tardezinha, eu vou tá mandando pelo menos uns mil e quinhentos pra senhora hoje.

ANGÉLICA: É a treva msm

CLEYTON: Olha aqui madrinha segundo me falaram, disse que o Montanha tá na cidade tá ligado e se pá ele ta decretado num tem. Procede essas ideia ai?se ele tiver decretado eu vou no corre dele hoje, demoro?

ANGÉLICA: Não ele não tá decretado ainda não, mais se ele não pagar meu dinheiro ele vai ser.’

Ainda na véspera do roubo
, a acusada MAYSA, responsável por conseguir as armas de fogo utilizadas no crime, comunica CLEYTON indagando se ele ‘não queria matar alguém’, apressando o acusado para buscar as armas que já estariam na sua casa. Assim, CLEYTON pede para que MAYSA mandasse o acusado DIEGO HENRIQUE, vulgo ‘DH’, lhe buscar em sua casa para pegar o ‘cheque’, ou seja, as armas de fogo. (...) (RELATÓRIO 040/2021, pág. 23/24).

‘MAYSA: Eai cara se não queria matar alguém? Então, bora po!

CLEYTON: Quem q vai

MAYSA: Vem logo coringa! Que o Uber já ta vindo cara

MAYSA: Bibi

MAYSA: Falou pra vc vim

MAYSA: Com urgencia

MAYSA: Pegamo o ferro

CLEYTON: Oia aqui, segura a onda aí que eu to chegando aí já po! (...)

CLEYTON: Hein MAYSA manda o DH vim me buscar aqui no barraco aqui pra ir la ver o baguio daquela desgraça daquela cheque lá mano. (...)’.

(...)

Algumas horas antes do roubo, na data de
30.08.2021
entre as 16h00 e 23h00
, os acusados CLEYTON, vulgo ‘CORINGA’ e DIEGO HENRIQUE, vulgo ‘DH’, conversam acerca do ‘Uber’, fazendo referência à acusada JACKELINE LIMA DOS SANTOS que teria sido designada para levar os criminosos até a chácara Modelo. Além disso, CLEYTON declara que no dia seguinte pretendia já estar com ‘uns duzentos mil no bolso, ostentando só as plaquinha de cem, altos correntona de ouro no pescoço’, demonstrando que tinha a expectativa de um grande retorno do assalto a ser executado. (RELATÓRIO 040/2021, págs. 26/27)

‘CLEYTON: Eai viado bora bora, bora pra cima,

MAYSA já chegou?

CLEYTON: To só esperando ce fala borá mano, to pronto já faz é hora!

CLEYTON: O Uber chegou aí já? DIEGO HENRIQUE: Já chegou irmão, nóis precisa da chave pra pegar o baguio lá na casa irmão.

CLEYTON: Olha aqui! A uber ligou ocês aí po, ela falou que so ia fazer uma corrida lá ta ligado, do povo que ta esperando ela no hospital lá pra ela levar o povo não sei na onde, aí ela só vai fazer essa corrida e vai subi aí, busca ocês e vai vim aqui busca eu tá ligado mano, aí nois vai pra cima guri, ganhar dinheiro porra, pra cima. Pra cima, amanhã eu quero ta com pelo menos com uns duzento mil no bolso, ostentando só as plaquinha de cem altos correntona de ouro no pescoço (incompreensível).’

Na mesma conversa, mas desta vez na tarde seguinte ao roubo da chácara Modelo, CLEYTON comunica DIEGO HENRIQUE que entrou em contato com ANGÉLICA, vulgo ‘BIBI’, e esta teria ordenado que CLEYTON fosse até a casa do interlocutor para ‘resgatar o ferro’, ou seja, buscar a arma de fogo utilizada no assalto. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 27).

‘CLEYTON: Mano olha aqui po, eu troquei ideia com a BIBI tá ligado é pra eu ta ai resgatando o ferro ta ligado veado!’

Também na véspera do roubo
, CLEYTON, vulgo ‘CORINGA’, enviou um vídeo para a interlocutora “BURGUESA” onde o acusado pode ser visto
ostentando armas de fogo por volta das 23h54 do dia
30.08.2021
, apenas algumas horas antes do assalto. Ainda, CLEYTON declara que estaria indo ‘pra cima do rex pra pagar a madrinha’, ou seja, estaria indo conseguir o dinheiro para arcar com sua dívida com a Líder ANGÉLICA, vulgo ‘BIBI’. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 28).

‘CLEYTON: Oia aqui oia aí comé que nóis tá aí ó indo pra cima, pra cima do rex pra pagar a MADRINHA(risos) baguio loco, bagui louco, o canta ou canta!’.

Em relação à denunciada JACKELINE, com seu contato salvo como ‘JACKI UBER’, o acusado CLEYTON envia mensagens para aquela perguntando se estaria trabalhando, inclusive repetindo a mensagem na véspera do roubo. Ainda, necessário se atentar que JACKELINE chama o acusado pelo vulgo ‘CORINGA’, evidenciando que este realmente era o apelido de CLEYTON utilizado para mascarar suas atividades criminosas e evitar sua identificação pessoal. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 30).

(...).

No dia seguinte ao roubo
, JACKELINE inicia uma conversa com CLEYTON e menciona que ontem teria pego uma câmera fotográfica, sugerindo que fizessem ‘um rolo nela’ em relação à uma dívida que o acusado teria com ela, demonstrando que JACKELINE aceitaria o produto do roubo como parte do pagamento pela corrida ao local do crime. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 30).

‘JACKELINE: Oie

JACKELINE: Quero falar com vc

CLEYTON: Demoro, pode falar po

JACKELINE: O coringa deixa eu te falar, é... Voce falou que ontem pegou uma camera fotográfica, vamos fazer um rolo nela na dívida que nóis tem, o que ce acha?

CLEYTON: Demoro ...demoro

JACKELINE: DDepois Vou ir ver ela’

No dia
29.08.2021
, ANTÔNIO, vulgo ‘BARBARA’, comunica CLEYTON, vulgo ‘CORINGA’, acerca de ‘uma função’ que daria ‘pra tirar uns 4 conto’, em outras palavras, avisando CLEYTON que saberia de outro lugar para roubar e que seria possível lucrar cerca de quatro mil reais com a ação criminosa. (...). (RELATÓRIO 040/2021, pág. 31)

‘ANTÔNIO: Olha estou vendo uma função que se pah vai da pra tirar uns 4 conto depois vou ver certinho ai te falo (...)’

(...).

No dia seguinte, durante as preparações do roubo
, CLEYTON fala para ANTÔNIO se arrumar para acompanhar os demais criminosos que iriam de ‘Uber’, afirmando que ANTÔNIO nem precisaria sair do carro, apenas iria ‘mostrar o baguio certinho pra nós’, ou seja, apontar exatamente onde os bens valiosos procurados estariam guardados. Ademais, CLEYTON também declara que conseguiu ‘quatro ferro’ para executar o roubo, se referindo às quatro armas de fogo utilizadas no assalto, tendo ANTÔNIO respondido demonstrando insegurança quanto à ação criminosa, mas CLEYTON reafirma que ‘o bagulho vai dar certo’. (RELATÓRIO 040/2021, pág. 32).

‘CLEYTON: Então o negocio é o seguinte se arruma aí veste uma roupa que ce vai nem descer do Uber, nóis vai subir de uber, ce só vai pra mostrar o baguio certinho pra nós.

(...)

CLEYTON: E já consegui quatro ferro pra nóis ir tá (...)’”.
(
Sic –
Trechos da sentença no

ID

203555325 - Pág. 45/54) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas arrecadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para implicar o envolvimento dos cinco recorrentes, todos em unidade de desígnios e comunhão de esforços, no roubo triplamente majorado, por três vezes, em concurso formal, ocorrido na Chácara Modelo, em
31/08/2021
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido comum de absolvição do crime de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a simples
associação
estável
e
permanente
do grupo
, voltada ao
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas
,
em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse e que os membros estejam agremiados de forma
duradoura
e
perene
.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada a partir do boletim de ocorrência (ID 203555161 - Pág. 5/7); do
Relatório n.o 040/2021
, anexado ao APFD n.o 1003215-74.2021.8.11.0025; do Relatório de Investigação Policial, no qual os investigadores analisam os diálogos extraídos dos celulares apreendidos (ID 203555161 - Pág. 77/113); do Relatório Policial de Degravação n.o 2021.13.36707 (ID 203555188); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os recorrentes
ANGÉLICA
,
CLEYTON
,
ANTÔNIO
(
Bárbara
),
DIEGO
e
MAYSA
no delito de organização criminosa, notadamente tendo em vista a prova oral colhida em juízo e os dados extraídos dos celulares apreendidos, impondo-se, pois, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, nos diálogos extraídos do aparelho celular roubado da vítima
Lizonete Rodrigues Dantas Prates
e que estava sendo utilizado pelo apelante
ANTÔNIO
(
Bárbara
), vê-se que, em
03/09/2021
, poucos dias após terem concorrido para o roubo à Chácara Modelo,
ANTÔNIO
(
Bárbara
) e
DIEGO
, vulgo
“DH”
,

conversam sobre a necessidade de venderem mais drogas ilícitas, sobre o pagamento de dívidas oriundas do narcotráfico e o medo da Polícia.

No dia seguinte,
ANTÔNIO
(
Bárbara
) interage com a pessoa de
Rosicleia
, vulgo
“Menorzinha”
, a qual faz cobranças em nome de seu amásio para pagar dívidas contraídas junto à recorrente
ANGÉLICA
, vulgo
“Bibi”
. Já em outra ocasião, as apelantes
MAYSA
e
ANTÔNIO
(
Bárbara
) idealizam a venda de entorpecentes, com o propósito de repassar o lucro à líder
ANGÉLICA
, vulgo
“Bibi”
.

Outrossim, tem-se ainda a interação em que
MAYSA
e
ANTÔNIO
(
Bárbara
) falam sobre a obtenção de drogas e
MAYSA
explica que seu companheiro, o apelante
DIEGO
, vulgo
“DH”
,

estaria tentando arrumar o produto e enviaria o material ilícito através de outro faccionado (
“quem vai levá vai sê um outro lojista, não vai sê eu, porque é o lojista que tem”
); sendo que, em outro diálogo,
MAYSA
informa
ANTÔNIO
(
Bárbara
) que os demais traficantes da facção estariam sem pasta-base de cocaína (
“óleo”
), até que a chefe
ANGÉLICA
, vulgo
“Bibi”
repassasse mais drogas.

Ademais, em outra conversa,
MAYSA
e
ANTÔNIO
(
Bárbara
)
cogitam práticas criminosas indeterminadas
, a fim de arrecadar dinheiro para custear serviços advocatícios em prol do recorrente
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
, que havia sido preso, tendo ainda sido localizada, no celular usado por
ANTÔNIO
(
Bárbara
), uma imagem com o lema da organização criminosa Comando Vermelho, na qual se lê
“Tudo 2 passa nada”
, com simbologias associadas à aludida facção.

Por consubstanciarem representações fidedignas do conteúdo extraído do celular e escrutinado no
Relatório n.o 040/2021
, colho as transcrições consignadas no r. édito condenatório, no afã de evitar tautologia,
in verbis
:

“
Alguns dias após o roubo
, na data de
03.09.2021
, ANTÔNIO, vulgo “BARBARA”, trava um diálogo com o interlocutor DIEGO, em que o acusado exige que este pague urgentemente uma dívida que aparenta ser oriunda da venda de drogas, pois ANTÔNIO teme que a polícia esteja lhe perseguindo, afirmando ainda que queria ‘dar um perdido’, uma vez que seu comparsa CLEYTON teria sido preso nesse mesmo dia. Ainda, o interlocutor DIEGO indaga se ANTÔNIO poderia lhe ‘salvar’ com ‘nem 1 pega’, se referindo a fornecer ao menos uma porção de drogas para usar, sendo que o acusado respondo que às 06h00 iria ‘ativar’, ou seja, iniciar a traficância (RELATÓRIO 040/2021, pág. 7)

‘ANTÔNIO: Tive que sai de casa porque os homi tá na minha cola. Preciso desse dinheiro pra mim pega mercadoria pra mim levantá um rex, pra mim pode dá um perdido. Agiliza aí DIEGO, pelo amor de Deus, preciso desse dinheiro pra hoje, pra hoje, pra gora, pra gora, cê não tá entendendo, pra agora!

DIEGO: Eu sei. Que eu preciso dessa bosta, que eu tem paga conta. Tamém tô doido pa dá um pegá nesse trem aí. Eu nem tô aqui na loja, sai da... tô somando aquela bosta lá... já me ligô lá por isso tamém.

ANTÔNIO: Cavuca DIEGO, cavuca, pelo amor de Deus. Ô, tô... tô paciência mais não. Tô cobrando mei mundo que tá me devendo. Ti conheço cê pa po, cê me ajuda quando precisa, agiliza aí cara, preciso desse dinheiro pa gora, pra já, antis da cinco, antis da cinco, preciso desse dinheiro. Preciso pegá mercadoria pa trabalha cara. Tenho que sai, os homi tá na minha cola, agiliza aí, agiliza. (...)

DIEGO: E vc não me salvar agora não DIEGO: Com nem 1 pega ?

ANTÔNIO: Só vou ativar 6 horas aí te ligo.’

No dia seguinte
, ANTÔNIO, vulgo “BARBARA”, dialoga com uma interlocutora chamada ROSICLEIA, vulgo “MENORZINHA”, que teria doze anos de idade e seria namorada do vulgo “SINISTRO”, que estaria preso enquanto ROSICLEIA fazia as cobranças em nome de seu namorado para pagar o que devia a ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, vulgo “BIBI” (RELATÓRIO 040/2021, pág. 8/9).

‘ANTÔNIO: Eae.

ROSICLEIA: Esquece.

ROSICLEIA: O BARBARA tem como cê tá já passando o dinheiro lá que cê deve pu SINISTRO, porque tá foda mano, porque já tô fazendo isso logo esse recolhe pa tá depositando pa pa BIBI por causa que tipo... pa não sê cobrado dele lá dentro, entedeu. Por causa disso aí.

ROSICLEIA: E tamém pus povo não ficá me acelerando aqui de fora.’

Em outra ocasião
, ANTÔNIO, vulgo “BARBARA”, conversa com a acusada MAYSA NASCIMENTO GALDINO acerca da venda de 10 gramas de entorpecentes para terceiros, momento em que MAYSA solicita que o dinheiro seja repassado si, afirmando que iria repassar para a Líder ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, vulgo ‘BIBI’ (RELATÓRIO 040/2021, pág. 11).

‘ANTÔNIO: Ou amiga 10 g pq pra eles da pra enganar.

ANTÔNIO: Estão loucos querendo. MAYSA: Pode fala pra ele que pode passá pra mim esse dinheiro que eu vo passa pra BIBI.

ANTÔNIO: Blz.’

Depois disso
, ANTÔNIO, vulgo ‘BARBARA’, e MAYSA dialogam acerca da comercialização de drogas, sendo que aquele solicita a esta uma porção de drogas e MAYSA afirma que DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER, vulgo ‘DH’, estaria tentando entrar em contato com outro traficante para fornecer as drogas, indicando que este acusado também se dedicava à traficância na ORCRIM (RELATÓRIO 040/2021, pág. 12).

‘MAYSA: Pera aí nega o DH tá tentanto arrumá aqui.

ANTÔNIO: Tá nega vê rápido ai

MAYSA: Ele quê quantos, uma caixa?

ANTÔNIO: 1 caixa

ANTÔNIO: Pode ser

MAYSA: Tá na mão já MAYSA: Nega manda o endereço, nu tem. Fala pra ele esperá em algum lugar, porque quem vai levá vai sê um outro lojista, não vai sê eu, porque é o lojista que tem!’

Em sequência
, MAYSA informa que o acusado DIEGO HENRIQUE, vulgo ‘DH’, mandou mensagem para outro traficante, ou seja, ‘lojista’, e que ninguém mais teria pasta base de cocaína, conhecida como ‘óleo’, até que ANGÉLICA, vulgo “BIBI”, fornecesse mais drogas para DIEGO (RELATÓRIO 040/2021, pág. 13).

‘MAYSA: Porque tipo assim, o DH mandô mensagem pu um lojista, nu tem. O último lojista que pegô o óleo pra ele soltá. Que ninguém tem mais. Agora tem que esperá a BIBI soltá o DH pra ele tê óleo de novo.

ANTÔNIO: Blz nega aguenta a mão aí.”

Por fim
, ANTÔNIO, vulgo “BARBARA”, e MAYSA discutem acerca de CLEYTON GOMES PEREIRA, vulgo ‘CORINGA’, que havia sido preso preventivamente alguns dias antes, sendo que ANTÔNIO afirma que estaria estudando uma ‘fita’ para arrecadar dinheiro e pagar dívidas com MAYSA e contratar um advogado para CLEYTON, possivelmente se referindo a outro roubo, ocasião em que MAYSA prontamente solicitou que fosse chamada para participar. Além disso, ANTÔNIO declara estar com medo de ‘caguetagem’, ou seja, de que algum de seus comparsas lhe entregassem para a polícia (RELATÓRIO 040/2021, pág. 13).

‘MAYSA: Tô com uma saudades do CORINGA

ANTÔNIO: Vou correr atrás de levantar dinheiro pra pegar outro Adv pra poder pedir pra ele responder em liberdade

MAYSA: Sim

MAYSA: Só quero que ele saia logo

ANTÔNIO: Vc viu quantos eu devo ao total td

ANTÔNIO: Calma amiga vamos conseguir ......so agirmos com calma e ter cuidado pra não acontecer nada com nois tenho medo de caguetagem

MAYSA: Amiga eu não vi. Eu vo vê, aí eu te falo tá.

MAYSA: logo nosso guri tá aqui na rua

ANTÔNIO: Vai quando menos esperarmos vou correr atrás vou se virar ....vou fazer fita ....Mais logo ele fará de volta MAYSA:

Fazer fita me chama

ANTÔNIO: Estou vendo uma fita aí vou estudar certinho pra dar td certo vou analisar e observar pq se rolar da pra tirar uns 3 mil.....

ANTÔNIO: Ai já passo 1mil pra vc e 2 e passo pro advogado correr atrás de pedir pra ele responder em liberdade

MAYSA: Pra cima nega’

Ainda no celular de ANTÔNIO
, vulgo “BARBARA”, foi
encontrada e extraída a imagem
‘STK-20210908-WA0119.webp’ que mostra uma frase corriqueiramente utilizada pelos membros do Comando Vermelho sendo:
“Tudo 2 passa nada”
, que faz parte das simbologias usadas pelos faccionados para enaltecer a organização criminosa (RELATÓRIO 040/2021, pág. 14)”.
(Trechos da sentença no D 203555325 - Pág. 41/45) – Destaquei.

Em semelhante sentido, no aparelho celular do apelante
CLEYTON
, igualmente apreendido em poder de
ANTÔNIO
(
Bárbara
) na residência deste último, onde ambos moravam, foi possível identificar uma
miríade de elementos capazes de enredar os recorrentes no grupo infrator Comando Vermelho
, a exemplo de um vídeo encaminhado por
CLEYTON
ao interlocutor
“Manio”
, em que aquele aparece torturando fisicamente terceira pessoa, porque esta devia entorpecentes e havia furtado drogas pertencentes ao Comando Vermelho, em claro exercício da função de
“Disciplina”
da referida facção, ou seja, responsável por aplicar “salves” contra os membros desobedientes.

Em outra conversa,
CLEYTON
se vangloria do papel por ele ocupado no âmbito da facção e do respeito por ele imposto na célula do Comando Vermelho em Juína, gabando-se de já ter cometido vários crimes na cidade, inclusive possíveis homicídios.

Ademais, ao interagir com o interlocutor
“Willyam”
, o recorrente
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
, é confrontado a respeito de dívidas que com os outros “irmãos” da “família”, ou seja, com outros faccionados da ORCRIM; enquanto, ao interagir com a apelante
MAYSA
, esta diz a
CLEYTON
que estaria ocupada
“pegando dinheiro de peita e lojinha”
, ou seja, recolhendo as taxas que devem ser pagas pelos faccionados em virtude da venda de drogas.

A propósito:

“
Na data de 31.08.2021
, no mesmo dia do roubo apurado nestes autos, CLEYTON encaminha um vídeo para um contato desconhecido denominado ‘MANIO’ em que o acusado aparece torturando fisicamente uma vítima identificada por Jeferson Almeida da Cruz, uma vez que este teria dívidas de entorpecentes com CLEYTON e estaria envolvido no furto de outros entorpecentes da ‘família’, ou seja, dos membros da facção criminosa, sendo que a vítima teria sido brutalmente agredida a ponto de ter perdido parte dos dedos da mão.

Ainda no vídeo, CLEYTON afirma
que estaria endividado com a facção criminosa e que por isso quase foi morto, a ver: ‘Até hoje eu não consegui pagar essa desgraça dessa droga ainda tá. Até hoje eu to deveno ainda tá, minha cabeça ontem, eu ia morrer ontem tá, eu ia morrer ontem por causa de safado tá, seu desgraçado, minha vontade é matar você desgraça, minha vontade tá, não era só quebrar sua mão não filha da puta’. (RELATÓRIO 040/2021, págs. 15/16).

Em sequência
, CLEYTON comenta sobre a função que exerce na organização criminosa em Juína/MT, se vangloriando que tem mais “voz”, ou seja, autoridade, que os demais “irmãos” faccionados da cidade. Ainda, o acusado afirmou que já teria cometido vários crimes na cidade, afirmando que já “mandou altos pro inferno” e que só no seu vulgo já teria “uns 15 B.O”, mas que não falava seu nome para ninguém. (RELATÓRIO 040/2021, págs. 16/17)

‘CLEYTON: (vídeo da tortura)

MANIO: Btf

CLEYTON: Eai viu aí como é que nóis tá aqui ó, Mas pá eu vou dar um rolê aí pra TANGARÁ aí tá ligado, porque.... sai fora irmão...até os... os irmão daqui é tudo comédia. Bota fé que eu tenho mais voz do que os irmão daqui mano. Eu tenho mais voz do que a maioria dos irmão daqui, viado. To de boa po, eu ja tenho altos b.o aqui já ta ligado. Eu já mandei altos pro inferno aqui já o baguio tá é loco no meu nome. Só no meu vulgo acho que tem bem uns.. uns quinze b.o.. boletim de ocorrência, só no vulgo porque ninguém sabe o meu nome aqui, porque se ta ciente que eu não falo meu nome pra ninguém, tá ligado.’

(...).

Em outra oportunidade
, o interlocutor WILLYAM entra em contato com CLEYTON, vulgo ‘CORINGA’, fazendo referência ao acusado pelo próprio vulgo e depois questiona CLEYTON acerca de dívidas que teria com outros ‘irmãos’ da ‘família’, fazendo referência a outros faccionados do Comando Vermelho. (...).

‘WILLYAM: O coringa, tá ocupado?

WILLYAM: É o WILLYAN

WILLYAM: Kkkk Mandei mensagem pelo celular da MARIA

WILLYAM: Ou mais agora falando sério aqui véio ... Tem um cara aqui... Não, deixa eu te pergunta, os cara quando é irmão assim, dá família tal, não pode ficar devendo os outros enrolando não né véi, tipo assim é é... é pilantragem né?

CLEYTON: Mais do que que os cara tá te devendo veado? É.. e quantos que ele tá te devendo? Manda o vulgo dele aí, quantos que ele tá devendo e o do que, e, o que que.. Manda o por que que ele ta te devendo, o vulgo e nonde que esse cara mora. (...)’

(...).

Além disso
, MAYSA afirma que estava ocupada pegando dinheiro ‘da peita e lojinha’, ou seja, recolhendo a taxa cobrada mensalmente pelo Comando Vermelho aos integrantes da facção e traficantes de drogas (RELATÓRIO 040/2021, pág. 23/24).

‘(...) MAYSA: Tô ocupada tô pegando dinheiro

MAYSA: De peita e lojinha’”.
(Trechos da Sentença no ID 203555325 - Pág. 45/50) –
Grifei.

Se não bastasse, tem-se ainda a conversa entre
CLEYTON
e
ANGÉLICA
, em que ele indaga se a pessoa de vulgo
“Montanha”
estaria
“decretado”
e se coloca à disposição para cumprir o “salve”, ao que
ANGÉLICA
responde que
“ele não tá decretado ainda

não, mais se ele não pagar meu dinheiro ele vai ser”
(
Relatório n.o 040/2021
no Incidente n.o 1003215-74.2021.8.11.0025), tudo a evidenciar o papel de “Disciplina” de
CLEYTON
e a posição de chefia de
ANGÉLICA
.

Além disso, no
Relatório de Degravação n.o 2021.13.36707
, infere-se que o recorrente
ANTÔNIO
(
Bárbara
) menciona que deve drogas à organização criminosa Comando Vermelho e
se refere à facção credora como “família”
(ID

203555176 - Pág. 18), o que corrobora a existência do seu vínculo associativo permanente e estável com o grupo infrator.

Igualmente, depreende-se do mesmo documento que, no diálogo travado entre
ANTÔNIO
(
Bárbara
) e o vulgo
“Salgado Fnx”
, este se refere à recorrente
MAYSA
como
“irmã lojista”
, ou seja,
“responsável por ativar (autorizar/colocar em funcionamento) as bocas de fumo gerenciadas pelo COMANDO VERMELHO. (...), função de confiança que MAYSA exerce dentro da facção”
. (ID 203555176 - Pág. 23).

Vê-se, pois que o conteúdo extraído dos aparelhos celulares é pródigo ao evidenciar que todos os apelantes integravam a organização criminosa Comando Vermelho e, como se sabe,
os dados em questão detêm natureza de
prova não repetível
, de modo que se prestam plenamente a respaldar a prolação do édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa à regra do art. 155,
caput
, do CPP.

Nesse sentido:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.o 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse, têm-se ainda os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram no caso,
Carlos Eduardo Virgílio de Oliveira
,
Edson Alves Bezerra
e
Vinícius Ramon Aguiar
, os quais, remetendo-se ao que desvelaram no curso das investigações, esclareceram que
os cinco recorrentes são faccionados ao Comando Vermelho
, inclusive com a participação de adolescente, cada qual incumbido de determinada tarefa e obrigação, das quais prestavam contas e repassavam lucros a membros hierarquicamente superiores.

Depreende-se dos aludidos testemunhos, analisados de forma concatenada com os dados extraídos dos aparelhos celulares, que
MAYSA
, vulgo
“Horrana”
,

exercia a função de “lojista” de drogas e auxiliava na viabilidade logística das ordens emanadas pela líder
ANGÉLICA
, vulgo
“Bibi”
, ao passo que
ANTÔNIO
(
Bárbara
), além de “lojista” de drogas, sondava alvos para possíveis crimes patrimoniais, enquanto
DIEGO
, vulgo
“DH”
, também vendia drogas e ajudava na execução de crimes violentos e
CLEYTON
, vulgo
“Coringa”
, implementava e supervisionava o narcotráfico e ocupava o papel de “Disciplina”, encarregado de aplicar castigos em face dos devedores e de membros desobedientes.

Por fim, pontue-se que, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, os recorrentes
MAYSA
e
DIEGO
confessaram que pertencem à organização criminosa Comando Vermelho, consoante seguintes trechos dos interrogatórios judiciais:

“Juíza: Eu pergunto são verdadeiros os fatos narrados na denúncia deste processo?

MAYSA: A parte que é verdadeira é que sim, eu faço parte de organização criminosa.

Juíza: Tá, então a senhora confessa que faz parte da organização criminosa Comando Vermelho?

MAYSA: Sim

Juíza: Qual a sua função?

MAYSA: Eu vendia droga.
(...) eu
sou faccionada mesmo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315). – Negritei.

“Juíza: O senhor fazia parte do Comando Vermelho?

DIEGO:
Eu faço
, mas eles eu não sei não.

Juíza: O senhor faz parte do Comando?

DIEGO: Sim.

Juíza: Há quanto tempo?

DIEGO: Faz pouco tempo, acho que foi em 2020”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203555315) – Destaquei.

Deste modo, tenho que as provas denotam, à saciedade, a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar
a agremiação ilícita, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), assim como evidenciam a intenção dos agentes de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
conservam-se
as
condenações
dos apelantes pelo crime de
organização criminosa
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
MAYSA NASCIMENTO GALDINO
,
DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER
,
CLEYTON GOMES PEREIRA
,
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
e
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
arguidas, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1004110-35.2021.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024